Tribunal: TJDFT
Processo: 0709972-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709972-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO ONOFRE GOMES FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, julgou improcedente impugnação apresentada pelo agravado, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, referente ao título executivo de ID 129365428, modificado pelo acórdão de ID 129365429, proferido nos autos da ação coletiva n.° 0707077-32.2019.8.07.0018, referente ao pagamento retroativo do valor incorporado, inclusive as parcelas vencidas durante o curso processual, pelo valor indicado na planilha de ID 141368572. Ressalte-se de início que o réu comprovou o cumprimento da obrigação de fazer no ID 134354962, informação com a qual concordou o autor no ID 141368571, ensejando o início do cumprimento relativo à obrigação de pagar os valores pretéritos devidos. O réu impugnou o cumprimento de sentença alegando excesso de execução, sem apresentar argumentos, apontar em que consiste o suposto excesso e sem nem mesmo indicar qual o valor devido, em total desrespeito à norma do artigo 535 do Código de Processo Civil. Porém, como o autor não alegou cerceamento de defesa e o documento de ID 143617854 indica em que consiste o alegado excesso de execução, a questão será examinada. Afirma o referido documento que o excesso decorre do cômputo equivocado dos juros moratórios, entendendo o réu que estes devem ser de acordo com a caderneta de poupança, contados da citação até 08/12/2021, e, posteriormente, conforme comando da EC n. 113/2021. O autor concordou parcialmente com o réu, mas indicou erro também no cômputo dos juros moratórios, requerendo ao final a remessa dos autos à Contadoria Judicial. O título executivo assim definiu a questão acerca do índice de correção monetária e juros moratórios (ID 60650667): Os valores definidos no item “c” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento de cada parcela, na seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Tema 905, 1a Seção, REsp no 1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 02/03/2018 – Superior Tribunal de Justiça - STJ). Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo. Vale ressaltar que, a partir de 9/12/2021, data da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, aplica-se a taxa SELIC como fator a ser utilizado para os encargos moratórios das dívidas da Fazenda Pública, pois no caso de modificação constitucional é possível a flexibilização da coisa julgada. Verifica-se, da planilha apresentada pelo autor (ID 141368572), que ele utilizou exatamente os índices estabelecidos no título judicial. E, a partir de dezembro de 2021, aplicou a SELIC em razão da Emenda Constitucional no 113/2021, período sobre o qual não há controvérsia entre as partes (id. 147466513). Irresignado, o recorrente alega que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, considerando o excesso de execução no valor de R$ 1.505,26 (hum mil quinhentos e cinco reais e vinte e seis centavos), conforme os cálculos elaborados pela gerência técnica especializada da Procuradoria-Geral do DF e anexados aos autos. Aduz que a homologação dos cálculos apresentados pelo ente público é medida que se impõe, considerando a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos, mormente porque não infirmada pela parte exequente, que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Pede, assim, seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito originário; no mérito, o provimento do recurso interposto para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público; por fim, a condenação do exequente em honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Não recolhimento de preparo, por ser o recorrente isento legalmente. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, vislumbro presentes os requisitos para suspensão da decisão atacada. Considerando que o próprio agravado reconhece que “o executado está parcialmente correto, contudo, há de se reconhecer que o excesso apontado está superestimado informado pelo executado” (id. 147466513). Vale dizer, o agravado afirma que o Distrito Federal possui parcial razão no suposto excesso de execução apontado. Daí a necessidade de se cotejar e esclarecer os cálculos apresentados pelas partes, e determinar o valor correto a ser executado, notadamente com o encaminhamento dos autos para a Contadoria Judicial. De outro lado, o Distrito Federal também possui razão quando assinala que os atos administrativos possuem presunção de legalidade e veracidade, de modo que os cálculos elaborados pela Contadoria do Distrito Federal devem ser observados, ao menos em análise preliminar. Por fim, a urgência se caracteriza pela possibilidade de prejuízos aos Cofres Públicos. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator